Tribunal: TJPA
Processo: 0840297-92.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840297-92.2018.8.14.0301

APELANTE: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

APELADO: KARLA LOREN LOPES GONCALVES, ARTHUR SERGIO GONCALVES CASTRO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO À MÃO ARMADA EM ESTACIONAMENTO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL QUE EXPLORA ATIVIDADE TÍPICA DE SHOPPING CENTER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUTORES QUE FORAM ROUBADOS DENTRO DE ESTACIONAMENTO DELIMITADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. SUMULA Nº 130 DO STJ. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0840297-92.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IRMÃOS TEIXEIRA LTDA
(ADVS. HÉLIO GÓES, NAYARA LISBOA FEIO, MICHEL RODRIGUES VAIANA E AMERICO HERIALDO DE CASTRO RIBEIRO FILHO)

APELADA: KARLA LOREN LOPES GONÇALVES E ARTHUR SÉRGIO GONÇALVES CASTRO GOMES
(ADV. CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de apelação cível interposta pela empresa
IRMÃOS TEIXEIRA LTDA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por KARLA LOREN LOPES GONÇALVES e ARTHUR SÉRGIO GONÇALVES CASTRO GOMES, ora recorridos.

Apelação interposta em:
15/102020.

Em suas razões, a empresa recorrente, suscita, após apresentar sua versão dos fatos, preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que
“
requereu expressamente em petição competente para tal, em resposta a determinação do Juízo, a Oitiva da parte autora, Ofício ao MP e a juntada de precedente do STJ
para que se pudesse apurar de forma inequívoca os acontecimentos, uma vez que a Apelada apenas juntou Boletim de Ocorrência Policial (Num. 00352/2018.101005-2), o que se configura como prova unilateral em que a Apelada apenas relata o que lhe convém”.

No mérito, sustenta a não configuração de danos morais e materiais; a não configuração da relação de consumo e a ausência do dever de indenizar.

Neste contexto, requer:

“a) Receba o recurso e o processe regularmente, haja vista o perfeito cumprimento de todos os requisitos e pressupostos necessários para tanto e o atribua o necessário efeito suspensivo, nos moldes do art. 1.012, §3º, I do CPC/2015;

b) Dê provimento ao recurso de Apelação para, atento ao tópico preliminar de nulidade do julgamento em virtude do cerceamento ao direito de defesa, assim o reconheça, determinando o retorno dos autos ao MM. Juízo a quo para a correta instrução processual;

c) Assim não sendo, dê provimento ao apelo para proceder
a reforma integral da sentença guerreada
, julgando totalmente improcedentes os pedidos constantes na exordial, haja vista a configurada ausência de responsabilidade da Apelante no caso concreto, na forma demonstrada nos autos”.

Contrarrazões
(PJe ID nº 4.176.168).

É o relatório.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO À MÃO ARMADA EM ESTACIONAMENTO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL QUE EXPLORA ATIVIDADE TÍPICA DE SHOPPING CENTER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUTORES QUE FORAM ROUBADOS DENTRO DE ESTACIONAMENTO DELIMITADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. SUMULA Nº 130 DO STJ. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento que lhe são próprios.

Como destacado no relatório, sustenta a parte recorrente,
em preliminar
, que o julgador ao suprimir a fase instrutória incorreu em cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que após a apresentação de resposta à contestação, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (PJe ID nº 4.176.147):

“
DESPACHO

1. Do saneamento do feito.

Intime-se via ato ordinatório para que no prazo de 5 dias, as partes especifiquem, de forma objetiva, precisa e fundamentada, as provas que ainda pretendem produzir, a fim de que este juízo examine sua validade.

2. Do julgamento antecipado da lide.

2.1. SEM pedido de produção de provas.

2.1.1.
Não havendo requerimento no tocante à produção de provas, determino o julgamento antecipado da lide, na forma do
art. 355, I, do CPC/2015.

2.1.2.
Proceda-se a remessa dos autos à UNAJ para apuração das custas finais, caso necessário.

2.1.3.
Após o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para julgamento.

2.2. COM pedido de produção de provas.

2.2.1.
Havendo requerimento com vistas à produção de provas, CERTIFIQUE-SE, devendo:

i) indicar os respectivos ID’s cadastrados no sistema PJE;

ii) cumpridos os itens contidos na presente decisão, inclusive os comandos judiciais eventualmente já proferidos nesses autos, expeça-se certidão de cumprimento ou cumprimento parcial, com a devida justificação, após, voltem-me os autos conclusos para saneamento; e

iii) Instrução para a secretaria para a tramitação externa no sistema PJE:

a) Para cumprimento do tópico 6.2., a secretaria deste juízo deverá encaminhar os autos para a pasta Minutar ato de decisão;

b) Devendo ainda inserir Lembrete nos autos, com a seguinte observação: Analisar pedido de produção de provas.

2.3.
Os autos deverão permanecer em secretaria até o cumprimento integral dos comandos contidos nesta decisão. E, em caso de remessa ao Gabinete, com cumprimento parcial, proceda-se a certificação com a devida justificativa.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

A parte ré, no prazo, pugnou, dentre outras diligências, pela designação de audiência para produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora, expedição de ofício ao ministério Público e juntada de julgado do Superior Tribunal de Justiça (PJe ID nº 4.176.150).

Na mesma fase, a parte autora manifestou interesse
“no depoimento da Requerida, por seu representante, a fim de que sejam esclarecidos a esse r. Juízo e aos Requerentes alguns pontos relevantes atinentes à segurança em seu estacionamento, providências tomadas quanto aos fatos narrados na Exordial, dentre outras circunstâncias do acontecido”.
(PJe ID nº 4.176.154).

A despeito das manifestações das partes, o Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém indeferiu os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)

2. Do requerimento de produção de provas.

Em petições intermediárias, as partes requereram a produção de provas relacionados ao depoimento pessoal, bem como a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual.

Analiso.

Nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso dos autos verifico, pela farta documentação acostada ao feito, a possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Destaco que o E. Supremo Tribunal Federal já de há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789).

Corroborado com o julgamento do AI 142.023-5- SP em que o Pretório Excelso já decidiu que "entre os poderes conferidos ao Juiz, na direção do processo, está o de determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 130). Portanto se o Magistrado indefere prova requerida pela parte por julgá-la desnecessária, atua em conformidade estrita com a lei" (AI 142.023-5- SP, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, citação tirada de V. Acórdão inserto na RT 726/247 e relatado pelo Des. MOHAMED AMARO, do E. TJSP).

INDEFIRO, pois, todos os pedidos de produção de provas formulado nos autos, eis que suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que despicienda a medida requerida.

(...)
”.

Pois bem.

Como cediço, o julgamento antecipado do mérito poderá ocorrer, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil (CPC), quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A empresa recorrente argumenta que o depoimento pessoal da parte autora se revelava necessário, para
“o esclarecimento de diversas questões a respeito do fato alegado, como, por exemplo: se localizou o veículo; se possuía seguro; dentre outros questionamentos necessários ao melhor deslinde do feito”
.

A principal finalidade do depoimento pessoal como meio de prova consiste em obter esclarecimento e/ou a confissão da parte adversa sobre fatos relevantes à solução da causa. Tanto é assim que, a inteligência do
caput
do art. 385 do CPC, veda que o litigante requeira em juízo seu próprio depoimento, afinal, mostrar-se-ia absolutamente paradoxal a pretensão do patrono em obter a confissão de quem o constituiu e pode confessar espontaneamente.

Nessa linha a doutrina de Fredie Didder Jr.:

“o depoimento pessoal da parte é o conjunto de comunicações da parte, autor ou réu, para dizer o que sabe a respeito do pedido, ou da defesa ou das provas produzidas ou a serem produzidas, como esclarecimento de que se sirva o juiz para seu convencimento". Trata-se de meio de prova que se vale da parte como fonte de prova. Parte, aqui, é termo que deve ser compreendido em sentido estritamente processual."
(Curso de Direito Processual Civil. Ed. Juspodvm, 2016, p. 115).

No caso concreto, a finalidade do depoimento pessoal, externado na petição intermediária – se recuperou o veículo ou se tinha seguro –, não evidência, nem mesmo de forma mínima, a imprescindibilidade da prova requerida, uma vez que a controvérsia dos autos, responsabilidade ou não do empreendimento por roubo iniciado em suas dependências, poderia ser solucionada por meio do acervo documental já carreado aos autos.

Com efeito, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostravam-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Importante registrar, ainda, que segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito,
"indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias"
(art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar."
(In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. rev., atualizada e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Na hipótese, a prova oral nada alteraria o direito a ser declarado, tendo o Juízo
a quo
, consignado na sentença, de maneira lógica e coerente, seu entendimento quanto à responsabilidade da requerida, ora apelante, bem como a discriminação quantitativa e qualitativa do prejuízo material dos recorridos, conforme se verifica do excerto a seguir transcrito:

“
Deste modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da responsabilidade civil (prova do dano e do nexo causal), a sociedade empresária que forneça serviço de estacionamento aos seus clientes deve responder por furtos, roubos ou latrocínios ocorridos no interior do seu estabelecimento ou estacionamento, pois em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, assume-se o dever — implícito na relação contratual — de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança

Dito isto, cumpre apurar a dimensão dos danos alegados. Os de natureza material foram minimamente comprovados. Senão vejamos.

Alegam as autoras a ocorrência dos seguintes prejuízos: a) Veículo HB20 (68.000,00), b) Aluguel de Carro (673,68), c) Aluguel de Carro (673,68), d) Aluguel de Carro (505,26),e) Uber (1.081,79),f) Samsung S7 (2.049,00), g) Iphone 6s (4.299,00), no total de R$77.282,41 (setenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos).

Note-se que era ônus das partes autoras a demonstração de propriedade dos bens especificados acima. Observo que as mesmas comprovaram devidamente os prejuízos alegados por meio da apresentação de notas fiscais encartadas aos autos.

Assim tenho por procedente os danos materiais na monta de
R$ 77.282,41 (setenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos)
, uma vez que fora demonstrado cabalmente os prejuízos alegados”.

No ponto destaco, não pela relevância, mas por ser oportuno, que a parte autora – Karla Loren Lopes Gonçalves –, quando do seu depoimento durante audiência de instrução e julgamento, perante o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, ao responder questionamento da Promotora de Justiça Valéria Porpino Nunes, informou que:
“... a única coisa que nós conseguimos recuperar, por intermédio da polícia, foi o celular institucional, que logo em seguida ao que aconteceu eu fui à Delegacia, ne? Fazer a ocorrência e ai eu bloqueei o meu celular, meu filho bloqueou o dele, só que o institucional a gente não conseguiu bloquear, aí quando o motorista colocou outro chip neste celular, ele foi localizado pela polícia, a polícia chegou nele através do celular institucional quando ele ativou, aí que ele foi preso”
(PJe ID nº 103.419.225 – Processo Crime nº 0008811-16.2018.8.14.0401).

Assim, a determinação de realização da prova, assim como a designação de audiência de instrução e julgamento apenas iria retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo julgador.

A propósito, cito, por todos, ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE BLOQUEIO DE CONTA PELO BACENJUD COM PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes ao seu convencimento, indefere o pedido de produção de provas. 2. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800142-91.2020.8.14.0005, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

.
................................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJ-PA - AC: 00096040320148140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023).

Nesse contexto, mostrou-se correta a aplicação do disposto no art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Razão pela qual,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Antes da análise do mérito recursal, creio ser de curial importância resgatar os relatos dos fatos conforme bem delineado pelo Juízo
a quo
:

“(...)
A autora alega que, no dia 13/03/2018, por volta das 18h45, compareceu ao estabelecimento da Ré denominado ‘IT CENTER’ conduzindo seu veículo, acompanhada de seu filho, para realizar compras, quando foi abordada por 2 (dois) criminosos no interior do estacionamento do referido estabelecimento, tendo sido vítima de assalto à mão armada.

Aduz que foram conduzidos até a Rua Rodolfo Chermont, onde foram abandonados, tendo os meliantes levado o veículo e alguns pertences pessoais. Narra que seguiu para Delegacia e procedeu com a abertura de Inquérito Policial, através do qual foi possível interceptar e identificar o criminoso SUANDREY CEDRICK AMARO DE FREITAS, que confessou ter praticado o ilícito junto com o comparsa PEDRO VINÍCIUS SOEIRO DOS SANTOS.

Sustenta que não foi possível até então recuperar seus pertences, incluindo o veículo, razão pela qual pleiteiam indenização a título de danos materiais destes bens e de outros valores dispendidos em decorrência do ocorrido (aluguel de veículos, uber, etc)., alcançando o montante de R$77.282,41 (setenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), além de danos morais requeridos em R$20.000,00 (vinte mil reais), para cada autor.

Em sede de contestação, a parte ré pugnou pela total improcedência da demanda, alegando em síntese que: a) a ré não foi procurada após o assalto; b) não existência de prova de que o incidente tenha ocorrido no estacionamento pertencente ao estabelecimento; c) o boletim de ocorrência é documento unilateral, não se presta a provar o local do furto; consigna as declarações do próprio interessado, sem atestar que tais informações sejam verdadeiras; d) a mera indicação pela vítima, do espaço reservado para automóveis, no estabelecimento da ré, como local de roubo nos registros policiais não é suficiente, por si só, para comprovar a veracidade de suas alegações, e) o dano decorre de fato exclusivo de terceiro e existência de fortuito externo.

Em decisão fora indeferida a produção das provas requeridas pelas partes, tendo sido anunciado o julgamento antecipado da lide”.

Assim como o magistrado sentenciante, entendo que a ocorrência do fato está evidenciada nos autos.

É que, além do Boletim de Ocorrência Policial nº 00352/2018.101005-2 (PJe ID nº 4.175.310) – no bojo do qual o acusado Suandrey Cedrick Amaro de Freitas assumiu que abordou os recorridos nas dependências da empresa requerida (PJe ID nº 4.175.311) –, a própria recorrente apresentou à Delegacia de Polícia vídeo onde se constata a entrada e saída do veículo dos autores, em curto espaço de tempo, do estacionamento da apelante (link: <

https://drive.google.com/open?id=1Fq5DI2zKvuH5EU4tSteJWvOT1gbrGhYP
>; acessado em 09/04/2024).

Nesse cenário, competiria à requerida demonstrar realidade diversa, qual seja, a de que o sequestro não se iniciou nas suas dependências. Essa prova, facilmente factível pela apelante, como, por exemplo, envio de imagens de câmera de segurança, deixou de ser feita e não foi, em momento algum pleiteado, pleiteado na origem.

Portanto, é fato incontroverso que os recorridos se encontravam nas dependências da apelante, quando foram abordados pelos autores do crime.

No que pertine à argumentação de não incidência dos termos do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, cumpre registrar que os serviços prestados pelo réu se submetem às disposições do CDC, eis que este se enquadra no conceito legal de fornecedor e os autores no de consumidor, conforme arts. 2º e 3º do referido diploma.

Ressalta-se, por oportuno, que o fato de não terem os autores efetuado compras em qualquer das diversas lojas que compõe o “
centro de compras e serviços variados
” não afasta a relação de consumo entre as partes, já que o roubo ocorreu exatamente quando aqueles adentraram no estacionamento.

Dessa forma, a responsabilidade do réu é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1º do CDC, mormente diante da ocorrência dos fatos verificada em suas dependências:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Diante de tais disposições, e à luz da sistemática das normas protetivas do Direito do Consumidor, a responsabilidade do réu é
objetiva
em casos como o dos autos, em razão da aplicação da teoria do risco do empreendimento (ou da atividade), segundo a qual o fornecedor responde
objetivamente
por todos os danos causados ao consumidor pelo serviço que se revele defeituoso, na medida em que a atividade econômica é desenvolvida, precipuamente, em seu benefício, devendo, pois, arcar com os riscos de consumo dela advindos (REsp 1.599.405/SP , Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/04/2017).

Consequência da aplicação da teoria do risco do empreendimento (ou da atividade) são os chamados deveres anexos da relação consumerista, dentre os quais avulta na espécie o
dever de cuidado/segurança
, o qual diz respeito ao resguardo da segurança dos consumidores, podendo ser resumido na obrigação que tem o fornecedor de zelar pelo patrimônio e a integridade física ou moral do consumidor; ou seja, na obrigação legal de ter cuidados redobrados para não causar – ou deixar que se cause – dano à parte hipossuficiente.

Dessa forma, o estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento aos seus clientes possui obrigação de garantir a segurança destes dentro de suas dependências, devendo, portanto, se responsabilizar por eventual furto ou roubo em seu interior, de modo que não há que se falar em caracterização de fortuito externo decorrente de fato imprevisível e inevitável.

Isso porque, a despeito de não representar a atividade fim do “
centro de compras e serviços variados
”, o estacionamento constitui, em verdade, um atrativo que influência, diretamente, na escolha do cliente entre um determinado comércio e outro, pois, além da comodidade, gera evidente expectativa de segurança aos usuários.

Assim, o proveito econômico indireto obtido pelo estabelecimento comercial gera o correspondente ônus de proteger o consumidor de eventuais ocorrências, como furtos e/ou roubos, a partir do momento em que adentra no estacionamento, posto que o risco de roubos e furtos é inerente à atividade de guarda de veículos e, consequentemente, previsível e evitável, com a adoção das devidas precauções.

Sobre a teoria do risco-proveito, afirma Sérgio Cavalieri Filho:

"O suporte doutrinário dessa teoria, como se vê, é a ideia de que o dano deve ser reparado por aquele que retira algum proveito ou vantagem do fato lesivo. (...) onde está o ganho, aí reside o encargo – ‘ubi emolumentum, ibi ônus’”
. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 167).

Importa consignar, ainda – a despeito da argumentação recursal –, ser inaplicável ao caso a razão de decidir adotada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.801.784, uma vez que, além de não ser um precedente qualificado – de observância obrigatória –, nos termos do art. 927 do CPC, a natureza jurídica da atividade exercida pela apelante desborda aos termos do que restou decidido pelo tribunal superior, tendo em vista que explora atividade equiparada a de
shopping center,
o que faz incidir, ao caso, os termos do verbete sumular nº 130 do Tribunal da Cidadania:
"a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento"
.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que estabelecimentos comerciais, como mercados e shopping centers, que oferecem estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, devem responder por roubos à mão armada praticados no interior do local, por oferecer a expectativa de segurança aos clientes:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. LANCHONETE. ROUBO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO, EXTERNO E DE LIVRE ACESSO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CASO FORTUITO EXTERNO. SÚMULA Nº 130/STJ. INAPLICABILIDADE. RISCO ESTRANHO À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à Súmula n° 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores. 2. Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo. 3. Embargos de divergência não providos”.
(EREsp n. 1.431.606/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/3/2019, DJe de 2/5/2019.)

Desta forma, resta configurado o fortuito interno, e, por essa razão, aplicável, por analogia, os termos da Súmula 130 do STJ, anteriormente mencionado.

Uma exceção à regra seria se o estacionamento do estabelecimento em questão fosse aberto, gratuito, de livre acesso, sem demarcação de integração ao empreendimento comercial e sem vigilância, o que competia à recorrente, nos termos do art. 373, inciso II do CPC,
e não restou demonstrado.

Neste sentido, cito por todos ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Paraná: (PEÇO VÊNIA PARA NÃO LER).

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO –
ROUBO DE VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO
(...)
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DE QUE OS FATOS OCORRERAM NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR FORTUITO EXTERNO – INAPLICABILIDADE – SEGURADOS QUE FORAM ROUBADOS DENTRO DE ESTACIONAMENTO DELIMITADO DE SUPERMERCADO – ENTENDIMENTO DO STJ – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA – (...)
RECURSO DE APELAÇÃO 01 NÃO PROVIDO.RECURSO DE APELAÇÃO 02 PROVIDO.”

(TJPR - 8ª C.Cível - 0018524- 26.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 15.03.2022 destacou-se).

No caso, a despeito do estacionamento ser aberto, gratuito e de livre acesso, há demarcação que torna evidente a sua integração ao empreendimento comercial, bem como existe vigilância, conforme bem destacou o recorrente quando da apresentação das contrarrazões:
“a Ré realiza investimentos em equipe de segurança, circuito de vigilância e rotina de fiscalização no intuito de repreender que seus colaboradores, clientes e lojistas sejam vítimas de dissabores como o narrado pela Autora”,
o que legitima a expectativa de segurança por parte dos usuários do serviço
.

Logo, as provas documentais são aptas a ensejar a condenação da requerida ao pagamento dos danos causados pelo assalto, já que demonstrada a falha na prestação de seus serviços ao violar seu dever de vigilância no ambiente comercial.

Assim, comprovada a ocorrência de roubo do cliente dentro de estacionamento próprio do empreendimento empresarial denominado
It Center
, deve a empresa recorrente Irmãos Teixeira Ltda ser condenada a reparar os danos sofridos pelos autores Karla Loren Lopes Gonçalves e seu filho Arthur Sergio Goncalves Castro Gomes, ora apelados.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento do recurso
, face a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, e, quanto ao mérito,
pelo desprovimento da irresignação
, nos moldes da fundamentação supra, mantendo a sentença do Juízo
a quo
em sua integralidade.

Sem prejuízo, majoro para 15%

(quinze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte apelada, na forma do artigo 85, §-11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/05/2024